Tribunal: TJSP
Processo: 2037885-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2037885-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante CONSORCIO EMPREENDEDOR DO MOOCA PLAZA SHOPPING,
é embargado REINALDO JOSÉ VENÂNCIO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037885-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 2037885-19.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: Consórcio Empreendedor do Mooca Plaza Shopping
EMBARGADO: Reinaldo José Venâncio Junior
COMARCA: Santo André 8a Vara Cível
Voto n.o 35302
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIO
NO
ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA EFEITO INFRINGENTE
INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
387/390, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo embargante.
A recorrente opôs os presentes embargos de declaração para fins de
prequestionamento, requerendo o pronunciamento expresso acerca do artigo 139,
inciso VI e artigo 835, caput, ambos do CPC.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Constou do acórdão embargado:
“Com efeito, a medida pleiteada é iniciativa inapropriada, pois atinge
a pessoa do executado, ressaltando-se que é o patrimônio, e não a pessoa do
devedor, que responde pelas dívidas, nos termos do artigo 789 do CPC. Ademais,
não há indícios de que tal medida seja eficaz para o adimplemento do débito,
afigurando-se inócua em relação ao resultado da execução, servindo apenas como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037885-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
punição pelo não pagamento.
Em sendo assim, a suspensão do uso dos cartões de crédito do
executado é medida que se mostra excessiva e desproporcional ao fim pretendido,
qual seja, o pagamento do débito, devendo, portanto, ser mantida a decisão.
Nesse sentido, confira-se julgados desta Câmara: (...)”
Verifica-se que não há vício no acórdão, sendo evidente o
inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pois pretende a
modificação do julgado para que seja deferida a suspensão dos cartões de crédito do
executado. Ocorre que a Turma Julgadora analisou os elementos constantes dos
autos, os quais, como visto, foram suficientes para afastar sua pretensão.
Na verdade, o embargante busca conferir ao seu recurso efeito
infringente, o que é de todo inadmissível, devendo o inconformismo ser dirigido aos
Tribunais Superiores.
Ressalte-se que não há obrigatoriedade de a Turma Julgadora
manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, para efeito
de prequestionamento, já que, como cediço, o julgador não está obrigado a responder
a cada um dos argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em conta
no ato de decidir, e de maneira especial os pontos controvertidos essenciais.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator